Tribunal: TJBA
Processo: 8061012-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061012-84.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SELMA SILVA CRUZ

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PROVA DA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, diante da negativação de seu nome por suposta dívida decorrente de contrato de cartão de crédito.

2. Comprovada a contratação mediante proposta de adesão devidamente assinada e faturas emitidas e parcialmente pagas, reconhece-se a regularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, não afasta a necessidade de o consumidor produzir prova do fato constitutivo do seu direito, especialmente quando o fornecedor se desincumbe do ônus de demonstrar a existência do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A anotação nos cadastros de inadimplentes é legítima quando lastreada em dívida existente e inadimplida, tratando-se de exercício regular de direito do credor.

5. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061012-84.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante SELMA SILVA CRUZ e como apelada BANCO BRADESCARD S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .